Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700053-60.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: WALMIR MEDEIROS DA SILVA DESPACHO Verifica-se que Walmir Medeiros da Silva apresentou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (ID 70770667) com base no art. 18 da Lei n. 12.153/2009, em face do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal. Remetido o feito ao Superior Tribunal de Justiça para análise do PUIL (autuado sob o n. 5075/DF), foi prolatada a seguinte decisão, que transitou em julgado em 1o/7/2025 (ID 73503256): (...) De início, cumpre destacar que o cabimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, dirigido ao STJ, com base no art. 14, § 4°, da Lei n. 10.259/2001, somente é cabível contra decisão da Turma Nacional de Uniformização que, apreciando questão de direito material, contrarie súmula ou jurisprudência dominante desta Corte, o que não é o caso dos autos, visto que o acórdão regional fora prolatado por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não havendo, portanto, como conhecer-se da irresignação, à luz do art. 14, § 4°, da Lei n. 10.259/2001. No mais, quanto ao pedido de uniformização de interpretação de Lei fundado no art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, melhor sorte não socorre o requerente. Com efeito, nas hipóteses de eventual dissídio jurisprudencial em face de decisões proferidas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a Lei n. 12.153/2009 dispõe que tais divergências deverão ser sanadas por meio da instauração de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei, na forma de seus arts. 18 e 19, que assim dispõem: (...) No mesmo sentido dispõe o regimento interno desta Corte: (...) Desse modo, o cabimento de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei ao STJ, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dar-se-á apenas nos casos em que o acórdão regional divirja sobre a interpretação de norma federal daquele firmado por Turma Recursal de outro Estado ou viola diretamente os termos de Enunciado de Súmula do STJ, de sorte que não se presta para sanar divergência entre julgados proferidos pela mesma Turma Recursal, entre Turma Recursal e Tribunal de Justiça, ainda que de estados distintos, nem que afronte a jurisprudência dominante do STJ, mesmo que firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo, sob pena de incorrer-se em interpretação extensiva da norma processual, criando uma terceira hipótese de cabimento do Incidente de Uniformização que o legislador ordinário não previu. No caso, ao que se observa, o acórdão recorrido não afronta diretamente os termos de Enunciado de Súmula do STJ. Ao contrário, aplicou a Súmula 410 do STJ, por entender cabível à espécie. Ainda que assim não fosse, a parte requerente se limitou a transcrever a ementa dos julgados indicados como divergentes, deixando, pois, de realizar o necessário cotejo analítico, a fim de demonstrar a similitude fática entre os arestos. A propósito, colho os seguintes julgados: (...) Ademais, observa-se que a parte requerente não instruiu o pedido de uniformização com os documentos mínimos necessários à comprovação do dissídio, notadamente, a cópia dos acórdãos paradigmas, não bastando, para tanto, a simples transcrição de ementas. Nesse sentido: (...) Assim, revela-se inviável o processamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, a, do RISTJ, não conheço do presente Incidente de Uniformização, prejudicado o pedido de liminar. (Grifei) Ante o exposto, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal e providencie-se a baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal